Tribunal: TJES
Processo: 5017696-87.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017696-87.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID WILLIAN PELISSARI e outros
RECORRIDO: ICATU SEGUROS S/A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017696-87.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
DAVID WILLIAN PELISSARI, ICATU SEGUROS S/A

RECORRIDO:
ICATU SEGUROS S/A, DAVID WILLIAN PELISSARI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Autor.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO PESSOAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA POR DOENÇA OU ACIDENTE PESSOAL. LAUDOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM INCAPACIDADE QUE ACOMETEU O SEGURADO. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA PELA SEGURADORA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MATERIAIS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SEM NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, pugna o Requerente pela reforma dos capítulos da sentença que indeferiram os seus pedidos de reparação material (exclusivamente no que se refere ao ressarcimento de custos de empréstimo contraído pelo consumidor) e de compensação por danos morais; e de outro, pugna a Requerida pela reforma do capítulo da sentença que a condenou ao pagamento da cobertura securitária, no valor de R$ 20.625,00. Em contrarrazões, pugnam as partes pelo não provimento do recurso interposto pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Preliminarmente, no que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No que se refere ao recurso manejado pela parte requerida, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal. Isso porque, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, restou comprovado pelo Requerente o seu acometimento de condição de incapacidade temporária para o trabalho (o que é devidamente corroborado tanto pelos laudos médicos expedidos pelo profissional responsável pelo seu tratamento, como também por perícia do INSS), tendo a seguradora se esquivado de providenciar eventual contraprova em relação à documentação apresentada pelo segurado, em especial perícia médica própria, não tendo logrado êxito em desconstituir o direito alegado pelo Autor.

(4). No particular, há que se ressaltar ainda que, apesar de alegar a exclusão de cobertura quanto à patologia deflagrada
in casu
, não observo dos laudos juntados aos autos qualquer coincidência entre a condição médica do Requerente e os eventos excluídos contratualmente. Nesse sentido, destaco ainda que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC), de modo que concluo pela abusividade da recusa dispensada na hipótese, não merecendo reparos a r. sentença no que se refere ao pagamento da cobertura securitária.

(5). Já no que se refere ao recurso manejado pelo Autor, entendo que merece parcial provimento a pretensão recursal. Efetivamente, no que se refere ao pedido de compensação por danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo Requerente extrapola o mero dissabor, tendo em vista o prejuízo econômico advindo da recusa abusiva perpetrada pela Ré, tendo de lidar com situação de patente desamparo em momento de fragilidade, situação agravada ainda pela grave perda de tempo útil com tratativas administrativas frustradas para solução do problema narrado nos autos, tudo a denotar patente descaso com o consumidor, a demandar, por isso, adequada reparação.

(6). Por outro lado, no que se refere à reparação material referente aos custos decorrentes de empréstimo contraído pelo Requerente, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, compreendendo que o referido fato não possui nexo de causalidade adequado em relação ao ato ilícito perpetrado pela Ré, razão pela qual não merece retoques a r. sentença nesse particular.

(7). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Requerida
,
ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Requerente
,
apenas para
condenar

a Recorrida em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(8). Condeno apenas a Requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)